Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-37.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001105-37.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

APELADO: ALMIR GONCALVES PEREIRA

Advogado(s):ADRIANO LOUREIRO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRSD). PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SÚMULA 393 STJ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, CPC. ARTS. 130 E 204 DO CTN.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. VI, do CPC,
bem como no art. 130 do CTN.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar, preliminarmente, se o Ente foi intimado a manifestar-se sobre a alegada exceção pré-executividade oposta pelo executado; (ii) verificar se restou configurada a ilegitimidade passiva do apelado, ora executado; (iii) analisar aplicabilidade dos arts. 130 e 204 do CTN no caso concreto.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que não merece guarida a preliminar oposta pelo Ente Público, vez que prazo solicitado em audiência transcorreu sem qualquer manifestação.

4. Prova documental colacionada pelo executado demonstra de forma cabal que a posse/domínio do imóvel pertence a terceiro externo à lide
, o que o torna, por consequência, parte ilegítima do presente feito.

5.
Consoante o art. 204, parágrafo único, do CTN, a relatividade da presunção de certeza e liquidez da CDA, mostrou-se refutada por prova inequívoca.

6. Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, visando garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional.

7. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. Preliminar de nulidade oposta pelo Ente rejeitada. 2. Comprovada ilegitimidade passiva do executado. 3. Presunção de certeza e liquidez de CDA relativa em consequência de prova inequívoca. 4. Sentença
mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001105-37.2023.8.05.0103
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e apelado,
ALMIR GONÇALVES PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E